Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício.
2. Observa-se que o Juízo sentenciante trouxe discussão acerca da repactuação de dívidas em contexto de superendividamento. Contudo, essa não era a pretensão do Autor e, mesmo se fosse, o processo de repactuação de dívidas do superendividado (art. 104-A do CDC) possui procedimento que lhe é próprio e não foi observado na origem.
3. Além disso, não se manifestou expressamente acerca dos pedidos formulados na petição inicial. 3.1 Verifico a ocorrência de julgamento citra petita a inquinar de nulidade a sentença recorrida, vez que não foi decidido pedido expresso.
4. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Sem inversão do ônus da sucumbência vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
6. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença recorrida, nos termos dos arts. 282, caput e 283, parágrafo único, ambos do CPC e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem.